Tribunal: TJPA
Processo: 0808903-76.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808903-76.2019.8.14.0028

APELANTE: MARIA HILDAMARA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. PERTINÊNCIA DO JULGADO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. A
PELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
MARIA HILDAMARA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da

AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou improcedentes os pedidos
formulados na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“3 DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

P.R.I.C.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com a devida baixa processual.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Marabá, data registrada no sistema.

(assinatura eletrônica)

ALINE CYSNEIROS LANDIM BARBOSA DE MELO

Juíza de Direito Substituta em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 1.410/2022-GP, de 31 de março de 2023)”

Em suas razões recursais (id. 7769421, págs. 1/6), a recorrente relatou os fatos, sustentando, em síntese, razões para a reforma da sentença recorrida.

Discorreu que não contratara cartão de crédito consignado perante o banco e sim um empréstimo consignado.

Discorreu ainda que em momento algum o banco se reporta à consignado de cartão de crédito e sim valor consignado mensal.

Afirmou que o banco anunciara o pacote de serviço como empréstimo consignado e não como cartão de crédito consignado e que, no próprio corpo do contrato de adesão, a empresa se furtara de esclarecer que se tratara de proposta de adesão à cartão de crédito.

Falou da aplicação, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, assim como da falha na comunicação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto para que fosse reformada a sentença recorrida.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação (id. 7769426, pág. 1).

O Banco BMG S.A. apresentou contrarrazões (id. 15020181, págs. 1/16) refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível,
passando a apreciá-lo.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na liquidação e extinção do contrato de cartão de crédito consignado e, alternativamente, a readequação dos termos contratuais em razão dos juros abusivos praticados, bem como da repetição do indébito e danos morais.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão autoral foi julgada improcedente.

Aduz a recorrente a necessidade de ser reformada a sentença para que seja determinada a extinção da dívida com a repetição do indébito dos valores excedentes, nos termos do pedido inicial.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Pois bem.

No caso dos autos, tem-se que a controvérsia meritória não comporta maiores discussões, pois, analisando este processado, verifico
que a instituição financeira demonstrou que a contratação de cuida os autos efetivou-se mediante termo de adesão ao cartão de crédito e autorização para desconto em folha de pagamento (id. 15020087, págs. 1/4), existindo nos autos documentos pessoais da autora (id. 15020087, pág. 5/6), bem como as faturas mensais do cartão de crédito (ids. 15020087, 15020088, 15020089, 15020090 e 15020091) com realização de compras/saques, assim como o comprovante de TED (id. 15020096, pág. 1).

Portanto, verifico que o Banco BMG S.A, produziu as provas relacionadas à validade dos descontos realizados na conta da apelante, demonstrando a licitude desses, restando devidamente comprovado pelos documentos juntados que o cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo os requisitos para a sua validade.

A jurisprudência é firme no sentido de que o desconto a título de reserva de margem consignável, para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal e não enseja cobrança indevida, desde que comprovada a contratação e utilização do cartão,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. AUSENTE PROVA DE TER OCORRIDO VÍCIO DE VONTADE OU FRAUDE DE TERCEIROS. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS; Recurso Cível, Nº 71009860586, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 25-02-2021).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA SOBRE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. LEGALIDADE. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.I. Realizando- se o necessário distinguishing, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste egrégio Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do 'Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval' que a autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações, eis que pactuou a emissão de Cartão de Crédito, autorizando expressamente os descontos em folha de pagamento, sendo suficientemente informada da forma de pagamento. II. Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora/apelada, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais, não se constatando, pois, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. 5646637-26.2019.8.09.0051. DESA. RELATORA: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 24/02/2021)."

Sendo assim, no caso em apreço, deve ser mantida a sentença que considerou que não há vício na contratação do cartão com margem consignável, assim como não há que se falar em indenização por danos morais e repetição de indébito.

Dessa forma, restando comprovado nos autos do processo tal contratação, a sentença não merece reproche.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2024